Tribunal: TJBA
Processo: 8175815-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8175815-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FILIPE SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. RELATOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO IDÔNEO DE PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelantes condenados, respectivamente, à pena 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 330 (trezentos e trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 446 (quatrocentos e quarenta e seis) dias-multa, além do pagamento proporcional das custas processuais, visto que, no dia 12/-2/2023, “agindo mediante prévio ajuste de vontades, ingressaram em um ônibus coletivo que fazia linha Barra R1 x Sussuarana e, quando o referido coletivo trafegava pelas imediações do Moinho Salvador, no bairro do Comércio, nesta Capital”, e “deram voz de assalto aos passageiros, introduzindo as mãos por entre as vestes, simulando estarem armados”, tendo subtraído “um aparelho celular da marca Samsung” (segundo Apelante) e um celular “marca Infinix, avaliado em R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais)”, sendo presos em flagrante logo após os fatos na posse dos bens subtraídos. 2. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática dos crimes de roubo, culminando com a consequente condenação tendo em vista a prova segura da materialidade e autoria delitivas. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova como os relatos policiais e a confissão extrajudicial. 3. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ - AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.). 4. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8175815-51.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante FILIPE SILVA DOS SANTOS e outros e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.